Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707481-61.2024.8.07.0001 RECORRENTES: SANTINA MACAÉ COVRE, DANIEL ALMEIDA GOMES DA ROCHA RECORRIDAS: NH BRASIL ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E PARTICIPAÇÕES LTDA., BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DE HOTEL. LOCAL DE ACESSO AO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE GUARDA DOS PERTENCES. RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO CLIENTE. AUSÊNCIA DA CAUTELA DEVIDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação objetivando a reforma de sentença, em ação de reparação de danos materiais e morais envolvendo o furto de pertences pessoais no interior de hotel, na qual foram julgados improcedentes os pedidos II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade por furto ocorrido nas dependências do hotel no qual os Apelantes teriam se hospedado, bem como a possiblidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cuida-se de relação de consumo, devendo-se aplicar aos fatos as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 4. Como regra, a responsabilidade civil no âmbito do direito do consumidor é objetiva, bastando que se comprove o dano e o nexo causal, sendo desnecessário, portanto, a prova da culpa do fornecedor. 5. É incontroversa a existência de dano decorrente do furto de bens de alto valor dos Apelantes ocorrido nas dependências do hotel. Assim, a peculiaridade do caso envolve o fato de que a bagagem subtraída foi deixada pela Apelante, sem a devida vigilância, em um sofá disposto em espaço público do hotel, local de livre acesso de pessoas. 6. Não há como, avaliadas as circunstâncias em que ocorreu o evento, constatar-se o nexo de causalidade entre a conduta da Apelada e o dano sofrido pelos Apelantes. Pelo contrário, conclui-se que o prejuízo decorreu de negligência dos Apelantes na guarda de seus pertences. 7. Convém afirmar a culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, a qual exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços. 8. Como regra, a fixação dos honorários advocatícios ampara-se no § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil, que estabelece percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 9. A hipótese dos autos trata de pedido de condenação em danos materiais e morais, decorrentes de furto ocorrido no estabelecimento da empresa ré. Destaca-se que, a despeito da indicação dos valores dos bens furtados, a soma das quantias indicadas a título de danos materiais certamente não corresponde ao valor efetivamente subtraído. Ademais, nas ações em que se pleiteiam danos morais, o valor da causa é meramente estimativo, de modo que se deve atuar com prudência no arbitramento da verba honorária. 10. Dessa forma, o valor atribuído à causa, indicado sob prisma eminentemente estimativo, não deve servir de parâmetro para a aplicação do percentual devido a título de honorários sucumbenciais, devendo estes serem fixados pelo critério equitativo estabelecido no §8o do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com critério equitativo estabelecido no §8o do art. 85 do CPC. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o; CDC, art. 14, § 3o, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1803435/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/10/2019; TJDFT, Acórdão 1392178, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 15/12/2021; TJDFT, Acórdão 1215734, Rel. Fernando Tavernard, 3a Turma Recursal, j. 12/11/2019; TJDFT, Acórdão 1142708, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 6/12/2018; TJDFT, Acórdão 1965513, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 13/2/2025; TJDFT, Acórdão 1281772, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 9/9/2020. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que são incontroversos a relação de consumo entre as partes, o furto ocorrido nas dependências do hotel e a ausência de sistema de câmera e monitoramento no hotel, bem como são inafastáveis o dever legal do fornecedor de garantir a segurança, o monitoramento e a assistência ao consumidor, baseado no princípio da boa-fé objetiva e da segurança, que rege as relações de consumo, razão pela qual faz jus à indenização. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado CHRISTOPHER QUEIROZ E SILVA, OAB/DF 63.860 (ID 72968203). Nas contrarrazões, a recorrida BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA. requer a sua exclusão do polo passivo da demanda, bem como que todas as publicações e intimações sobre esta demanda sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO KOWALSKI TESKE, OAB/SP 478.881 (ID 74092120). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 14, caput, do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “É incontroversa a existência de dano decorrente do furto de bens de alto valor dos Apelantes ocorrido nas dependências de acesso público do hotel, no local destinado ao café da manhã. Assim, a peculiaridade do caso envolve fato de que a bagagem subtraída foi deixada pela Apelante, sem a devida vigilância, em um sofá disposto em espaço público do hotel, local de livre acesso de pessoas. Dessa forma, diante do acervo fático-probatório constante dos autos, convém afirmar a culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, o qual exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos em que comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (...) não há como, no caso concreto, avaliadas as circunstâncias em que ocorreu o evento, constatar-se o nexo de causalidade entre a conduta da Apelada e o dano sofrido pelos Apelantes. Pelo contrário, conclui-se que o prejuízo decorreu de negligência dos Apelantes na guarda de seus pertences. Nesse viés, caracterizada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, razão pela qual nãose pode cogitarem reparação por danos sofridos, sejam eles de cunho material ou moral.” (ID 72052257). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "A modificação do entendimento quanto à culpa exclusiva da vítima (...) demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório” (AgInt no AREsp n. 2.390.493/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 5/6/2025). No que se refere ao pedido de exclusão da recorrida BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA. do polo passivo da demanda, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro os pedidos de publicações, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 72968203 e 74092120. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025